Tribunal: TJDFT
Processo: 0714994-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DESPACHO Retiro o processo de pauta. Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por carência da ação. Os recorrentes se manifestarem sobre a perda de objeto do presente recurso (ID 78113184). Abra-se vista ao Ministério Público. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de novembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2905